Tribunal: STF
Processo: ARE 1054637
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“Funcionário Público Municipal - Médico Radiologista aposentado - Pretensão à transformação da aposentadoria por tempo de serviço em especial - Ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos previstos na Lei n° 8.213/91 - Procedência - Impossibilidade - Recurso da Municipalidade provido para se julgar improcedente a ação, não se conhecendo do recurso adesivo interposto pelo autor” (eDOC 2, p. 144)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se possuir o direito à aposentadoria com tempo reduzido em razão do exercício de função público sob condições insalubres. 
Alega-se que “a percepção do adicional de insalubridade ainda que por períodos esparsos, não ilide o direito a Aposentaria Especial” e que “conforme se infere pela fls. 155 o Autor possui mais de 26 anos de tempo de contribuição, atuando por todo período como MÉDICO” (eDOC 2, p. 181).
Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 942 da repercussão geral (eDOC 5), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guarda perfeita identidade com a matéria debatida no precedente indicado (eDOC 11 – ID: b10c706e).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos não remonta à possibilidade de conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial. Dessa forma, a questão controvertida, de fato, difere da debatida no tema 942 da repercussão geral.
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não demonstrou o preenchimento do requisito temporal para a aposentadoria especial, qual seja,  o percebimento, por 25 anos, do adicional de insalubridade/Raio-X. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Entretanto, o recurso da Municipalidade de São Paulo comporta provimento porque a apelante, desde a época da contestação vem demonstrando que o autor não cumprira os requisitos mínimos para a aposentadoria especial, eis que, não tinha os 25 anos ininterruptos de tempo insalubre, conforme se pode ver pelos documentos de fls. 159, 192/197 e, finalmente com a interposição do presente recurso (fls.248/249). 
(...)
Ora, o autor não logrou demonstrar suprir tais requisitos, ao contrário da ora apelante que comprovou pelos documentos citados, inclusive a conclusão do processo por meio do qual já pretendera administrativamente a aposentadoria especial que ele não apresenta os 25 anos de percepção do adicional de insalubridade/Raio-X (fls. 196).
(...)
Portanto se o autor não demonstrou os requisitos necessários, improcedente o seu pedido.
Por tais razões é que se dá provimento ao recurso da Municipalidade, para julgar a ação improcedente, invertidos os ônus sucumbenciais, bem como não se conhece do recurso adesivo interposto pelo autor” (eDOC 2, p. 145-146)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Médico legista. Aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso inominado para determinar que a parte agravante proceda a manutenção do ato administrativo de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais para o autor ocupante do cargo de médico perito legista. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1438518 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1343823 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente